Tribunal: TJDFT
Processo: 0751719-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0751719-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE EVERALDO MACIEL DE MEDEIROS AGRAVADO: ALPHA PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por JOSE EVERALDO MACIEL DE MEDEIROS contra decisão 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença proposto por ALPHA PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA, indeferiu o pedido para liberar imediatamente valor bloqueado em conta bancária do requerido, no montante de R$ 6.524,49. Em suas razões (ID 66916144), o agravante sustenta que: 1) recebe líquido o valor de R$ 2.658,11; 2) não dispõe de recursos para arcar com as despesas processuais; 3) após a determinação da penhora, no dia 02/12/2024, todo o salário do agravante foi bloqueado; 3) o fundamento da irreversibilidade da medida (art. 300 § 3o do CPC) previsto na decisão recorrida para indeferir o pedido não deve prevalecer, porque não houve requerimento de tutela de urgência, mas de liberação de valores; 4) demonstrada pelo executado a impenhorabilidade dos valores e que a manutenção da penhora afeta a sua subsistência, deve ser determinada sua liberação. Requer, ao final, a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Paralelamente, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata liberação dos valores bloqueados na conta bancária Agência: 1503-2 Conta: 22402-2, junto ao Banco do Brasil. No mérito, o provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida nos termos expostos. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, analiso o pedido de gratuidade de justiça. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Além disso, nos termos do § 5o do art. 98, CPC: “A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.” No caso, da análise do contracheque referente ao mês de outubro, o executado é servidor vinculado ao Ministério da Saúde, no cargo de Técnico de Contabilidade e recebe a título de rendimentos o valor mensal bruto de R$ 9.807,21 e líquido de R$ 2.658,11 (ID 219454786, autos originários). O valor recebido pelo agravante é elevado. A existência de empréstimos descontados no contracheque e outras despesas não caracterizam, por si só, a hipossuficiência. Registre-se que o critério utilizado pela Defensoria Pública, na Resolução 140, de 24 de junho de 2015, para presumir a hipossuficiência de recursos é referente a quem aufere renda familiar mensal bruta não superior a cinco salários mínimos, o que não é o caso. Por outro lado, o agravante comprovou que o valor bloqueado em sua conta é referente à totalidade de seus rendimentos por ele auferidos no mês de dezembro (ID 66916149). Assim, observado o bloqueio da integral dos proventos recebidos e ausente indícios de ocultação de patrimônio, presume-se que ele não possui condições de arcar com as custas processuais. Assim, deve ser deferida a gratuidade de justiça apenas com relação ao recolhimento do preparo, nos termos do art. 98, § 5o, do Código de Processo Civil. DEFIRO o benefício da gratuidade de justiça ao agravante para deixar de recolher preparo no presente recurso. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, é o caso de ser deferida parcialmente a tutela recursal. O Código de Processo Civil (CPC), em seu artigo 833, estabelece que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o." Contudo, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), por ocasião do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade da verba salarial pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial). Registre-se: "(...) A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. (...) 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado o percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (STJ – EREsp: 1582475 MG 2016/0041683-1, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/10.2018, CE – CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 16/10/2018)”. Portanto, é possível a penhora de parcela da verba salarial ou dos proventos de aposentadoria, desde que preservado o mínimo existencial do devedor, mesmo nos casos em que o crédito não consiste em prestação alimentícia e o valor total dos rendimentos é inferior a 50 salários-mínimos. A propósito e a título de exemplo, cite-se o seguinte julgado da Sexta Turma Cível do TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ANÁLISE CASO A CASO. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. POSSIBILIDADE DE PENHORA DO SALÁRIO. MITIGAÇÃO DO ART. 833, §2o, CPC. PERCENTUAL RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte. 2. Mostra-se cabível a penhora de parte do salário da parte devedora quando se constata que a constrição não tem o condão de comprometer sua sobrevivência ou afetar sua dignidade, como no caso concreto analisado nos autos, em que a executada possui razoável padrão de vida. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1747131, 07211026520238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no DJE: 11/9/2023.)” – grifou-se. É possível a constrição de valores na fonte salarial do devedor quando comprovado que a verba não compromete a subsistência digna do executado e de sua família. Como exposto, o recorrente comprovou que o valor bloqueado recaiu sobre a integralidade de proventos por ele recebidos. Do extrato bancário do executado, percebe-se, no dia 02/12/2024, o recebimento de proventos do Ministério da Saúde, no valor de R$ 6.524,49 e o bloqueio judicial, no mesmo dia, no valor R$ 6.524,69 (ID 66916149). Assim, a manutenção da constrição pode comprometer a sua subsistência, deve ser determinada a liberação dos valores em favor da executado. Cabe ressaltar que a medida requerida é urgente, de modo que se admite que o contraditório deferido, a fim de garantir o mínimo existencial do devedor. Contudo, a manutenção do percentual de 30% do valor bloqueado em sua conta não acarreta prejuízo para o seu sustento e de sua família, o que equivale a R$ 1.957,40. A medida pondera os interesses do credor, que tem direito à satisfação do seu crédito (art. 4o do Código de Processo Civil - CPC), e do devedor, que permanece capaz de arcar com suas despesas regulares. DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação da tutela recursal para determinar a liberação de parte dos valores bloqueados na conta do executado, no valor de R$ 4.567,27. Oficie-se ao juiz para o cumprimento da determinação. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 7 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator